Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-39.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004244-39.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO BATISTA BENTES DA ROCHA, JOSE OTAVIO BANDEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que, ao examinar impugnação apresentada pelos executados, homologou o valor dos honorários sucumbenciais devidos em favor do Estado, autorizou seu pagamento por compensação com os créditos dos apelados constantes dos Ofícios Precatórios nº 146/2019 e nº 147/2019 e declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. A controvérsia originária decorre de ação ordinária de cobrança proposta por servidores públicos estaduais para restituição de valores remuneratórios retidos durante afastamento funcional, sobrevindo, na fase executiva, discussão autônoma sobre a forma de satisfação dos honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais devidos em favor da advocacia pública podem ser compensados com créditos de precatório titularizados pelos executados; e (ii) estabelecer se, admitida na origem essa compensação, subsiste a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, caput e §§ 14 e 19, do CPC, em conjunto com o art. 23 da Lei nº 8.906/1994, atribui aos honorários sucumbenciais natureza autônoma e direito próprio do advogado, inclusive no âmbito da advocacia pública, afastando sua assimilação automática ao patrimônio ordinário do ente estatal.

O julgamento da ADI 6.053/DF pelo STF reconhece a constitucionalidade da percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, observando-se o teto remuneratório do art. 37, XI, da CF, e redefine a compreensão da verba honorária como prestação de destinação jurídica específica, e não como receita pública comum livremente disponível para compensação.

A jurisprudência mais recente do STJ revê a orientação anterior e passa a vedar expressamente a compensação entre honorários sucumbenciais da advocacia pública e créditos do particular submetidos ao regime de precatório, em razão da autonomia da verba honorária e da ausência de identidade subjetiva entre os titulares das obrigações contrapostas.

A compensação legal exige reciprocidade entre credor e devedor, além dos demais requisitos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, o que não se verifica quando o Estado figura como devedor do precatório e os honorários sucumbenciais possuem titularidade jurídica própria, vinculada aos procuradores públicos.

A circunstância de a sentença ter consignado ausência de resistência do Estado ao pedido de compensação não supre a inadequação jurídica da medida, porque a forma de extinção da obrigação deve observar o regime legal da verba honorária e o regime constitucional do precatório, não se validando por mera inércia processual.

Se a compensação é juridicamente inviável, não há satisfação válida da obrigação honorária, razão pela qual não subsiste a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, devendo o cumprimento de sentença prosseguir perante o juízo de origem na forma legalmente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários sucumbenciais da advocacia pública constituem verba autônoma, com destinação jurídica específica, e não se confundem com crédito patrimonial ordinário do ente público. 2. É vedada a compensação entre honorários sucumbenciais devidos à advocacia pública e créditos do particular submetidos ao regime de precatório, por ausência de reciprocidade subjetiva nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil. 3. É indevida a extinção da execução fundada no art. 924, II, do CPC quando o alegado adimplemento decorre de compensação juridicamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XI, e 100; CPC, arts. 85, caput, §§ 14 e 19, 489, § 1º, 924, II, e 1.010, § 1º; CC, arts. 368 e 369; Lei nº 8.906/1994, art. 23; Lei nº 13.327/2016, arts. 27 e 29 a 36; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.053/DF; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.183.823/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.010.920/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0005615-69.2024.8.26.0053, 6ª Câmara de Direito Público, j. 23.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, já na fase de cumprimento de sentença, que, ao examinar impugnação apresentada por JOÃO BATISTA BENTES DA ROCHA e JOSÉ OTÁVIO BANDEIRA COSTA, homologou o valor dos honorários sucumbenciais devidos em favor do Estado,
deferiu que o respectivo pagamento se desse por meio de compensação com os valores que os executados têm a receber por precatório
e, ao final, declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta pelos ora apelados, servidores públicos estaduais, sob a forma de ação ordinária de cobrança de vencimentos retidos e não restituídos, fundada no art. 29 da Lei Estadual nº 5.810/1994, ao argumento de que, tendo sido afastados de seus cargos e percebido apenas dois terços de sua remuneração durante a persecução penal, fariam jus, após a absolvição criminal, à restituição da diferença de um terço que lhes fora retida.

A controvérsia inicial, como se extrai da petição inaugural, gravitou em torno da recomposição patrimonial dos autores em virtude da retenção remuneratória sofrida durante o afastamento funcional, bem como da resistência administrativa oposta pelo Estado à restituição integral dos valores, com alegadas deduções relativas a produtividade, imposto de renda e contribuição previdenciária.

Superada a fase de conhecimento, e já em sede de cumprimento, houve a expedição de ofícios requisitórios em favor dos credores e, paralelamente, instaurou-se controvérsia acessória quanto aos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Pará, os quais passaram a ser exigidos em face dos exequentes.

Em tal contexto, os executados apresentaram impugnação não para negar a existência do débito honorário em si, mas para sustentar que seu adimplemento poderia ser promovido mediante compensação com os créditos que lhes cabiam nos Ofícios Precatórios nº 146/2019 e nº 147/2019, dos quais eram titulares.

A sentença recorrida, após também tratar de questão diversa atinente à retificação do ofício requisitório relativo aos honorários advocatícios de patronos particulares da fase antecedente, registrou, em relação aos honorários do Estado, que embora a compensação de honorários sucumbenciais fosse, em regra, incabível, haveria precedente do Superior Tribunal de Justiça admitindo tal providência quando a verba honorária fosse fixada em favor da Fazenda Pública.

Com base nessa premissa, o juízo de origem
homologou o valor global de R$ 51.869,87 a título de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará
, dividindo-o em partes iguais entre os executados, no importe de R$ 25.934,93 para cada um,
e deferiu que o pagamento se operasse por compensação sobre os créditos a serem recebidos por precatório
, determinando, para tanto, a retificação dos ofícios requisitórios mencionados.

Na mesma linha, o magistrado singular consignou que o Estado não teria oposto resistência ao pedido de compensação, mesmo intimado para se manifestar, e, reputando satisfeitas as obrigações, declarou extinta a execução, sem condenação em honorários adicionais, por entender que a impugnação cuidara apenas da forma de pagamento.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade jurídica da compensação deferida, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais não se confundem com crédito patrimonial ordinário do ente público, especialmente após a evolução da jurisprudência constitucional e infraconstitucional sobre a titularidade da verba honorária da advocacia pública.

Defende o apelante que a orientação adotada na sentença, fundada em precedentes pretéritos do Superior Tribunal de Justiça, não mais subsiste diante do julgamento da ADI 6.053/DF pelo Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência mais recente do STJ, a qual passou a vedar a compensação entre honorários sucumbenciais da advocacia pública e créditos do particular inscritos em precatório.

Alega, ainda, que a compensação pressupõe reciprocidade entre credor e devedor, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, requisito ausente quando o ente público figura como devedor do precatório, mas a verba honorária possui destinação jurídica própria, não se confundindo com o crédito principal titularizado pelo Estado em sentido amplo.

Após o recebimento do recurso, foi determinada a intimação da parte adversa para contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, impõe-se delimitar com precisão o objeto devolvido a esta instância revisora. Não está mais em discussão, neste momento processual, a pretensão originária deduzida pelos autores quanto à restituição do terço remuneratório retido durante o afastamento funcional. Essa controvérsia pertence à fase antecedente do processo e já serviu de base à formação do título executivo judicial e à ulterior expedição dos ofícios requisitórios.

O que se devolve ao Tribunal, agora
, é questão nitidamente executiva e superveniente: saber
se o débito de honorários sucumbenciais exigido em favor do Estado do Pará poderia, validamente, ser satisfeito mediante compensação com os créditos dos precatórios titularizados pelos exequentes
.

A sentença recorrida respondeu afirmativamente a essa indagação, lastreando-se em compreensão jurisprudencial pretérita segundo a qual, quando vencedora a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais integrariam o patrimônio da entidade estatal, circunstância que viabilizaria o encontro de contas com o crédito do particular.

Sucede, porém, que a premissa de base utilizada pelo juízo a quo não se harmoniza mais com o estado atual do direito jurisprudencial aplicável à matéria.

A correta solução do caso exige distinguir, com rigor técnico, três planos que não podem ser confundidos: o primeiro, relativo ao crédito principal dos exequentes contra o Estado, submetido ao regime constitucional do precatório, na forma do art. 100 da Constituição Federal; o segundo, atinente ao débito honorário sucumbencial fixado em razão da sucumbência verificada no curso da relação processual; e o terceiro, concernente à titularidade jurídico-patrimonial dessa verba honorária quando se cuida de advocacia pública.

A confusão entre esses planos conduz, quase inevitavelmente, a soluções aparentes, mas juridicamente frágeis. E foi justamente isso o que ocorreu na origem: partiu-se da circunstância de que o Estado figurava, ao mesmo tempo, como devedor de precatório e credor de honorários, para concluir, sem maior depuração conceitual, que haveria reciprocidade compensável.

Essa conclusão, contudo, não resiste a exame mais detido da disciplina normativa e jurisprudencial atualmente vigente.

O ponto de partida normativo reside no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. A literalidade do dispositivo já revela que a verba honorária não nasce, em regra, como crédito da parte, mas como crédito do patrono vencedor.

Essa diretriz é reforçada pelo art. 23 da Lei nº 8.906/1994, que dispõe que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo para executar a sentença nessa parte, inclusive podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

O próprio Código de Processo Civil, no § 14 do art. 85, assenta que os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e, significativamente, veda sua compensação em caso de sucumbência parcial. Embora o texto legal se refira a uma hipótese específica, o comando revela uma opção legislativa inequívoca de proteção à autonomia da verba honorária.

No tocante à advocacia pública, o § 19 do art. 85 do CPC expressamente prevê que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. Não se trata, portanto, de silêncio legislativo, mas de reconhecimento normativo expresso de que a advocacia pública participa do regime jurídico dos honorários sucumbenciais.

Foi justamente a constitucionalidade dessa disciplina que foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.053/DF.

Naquele precedente, o STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, do CPC e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, para assentar que a percepção de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos é constitucional, desde que a soma entre subsídios e honorários, em cada mês, não ultrapasse o teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal.

A relevância desse julgamento para a hipótese em exame é profunda. Embora a ADI 6.053/DF não tenha tratado diretamente, em sua moldura objetiva, da compensação entre honorários e precatórios, ela redefiniu a compreensão constitucional da verba sucumbencial da advocacia pública, afastando a leitura reducionista segundo a qual essa verba constituiria simples ingresso patrimonial ordinário do ente federado.

Com efeito, ao reconhecer a legitimidade constitucional da percepção dos honorários pela advocacia pública, sujeitando-a apenas ao teto remuneratório, o Supremo afastou a antiga chave interpretativa que dissolvia completamente a individualidade jurídica da verba no patrimônio indiferenciado da Fazenda.

Não é sem razão que, em voto vogal de alta densidade teórica, o Ministro Luís Roberto Barroso consignou que os honorários constituem vantagem de natureza remuneratória, que retribui a atividade pública desempenhada e é recebida em razão do exercício do cargo. Essa formulação não autoriza tratar a verba como mero ativo estatal disponível para livre compensação com toda e qualquer dívida do ente público.

De igual modo, o acórdão da ADI 6.053/DF reafirmou a compatibilidade entre o regime de subsídio e o recebimento de honorários sucumbenciais, desde que observado o teto do art. 37, XI, da Constituição, sinalizando que se cuida de verba dotada de disciplina própria e de destinação jurídica específica, e não de receita pública comum.

A partir dessa inflexão constitucional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou, expressamente, a rever o entendimento anteriormente consolidado.

O AgInt nos EDcl no REsp nº 2.183.823/DF, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, julgado pela Segunda Turma em 13/08/2025, é particularmente elucidativo. Ali se assentou, de forma expressa, que, após o julgamento da ADI nº 6.053/DF, o STJ reviu seu posicionamento para vedar a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber via precatório.

A força desse precedente não está apenas no resultado, mas na franqueza institucional com que reconhece a superação da linha jurisprudencial anterior. Não se trata, portanto, de negar que existiu, no passado, orientação favorável à compensação; trata-se de reconhecer, com honestidade metodológica, que tal orientação foi revista à luz da nova conformação constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

No mesmo sentido, o AgInt no REsp nº 2.010.920/DF, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado pela Primeira Turma em 25/08/2025, firmou que os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos em razão de decisão judicial favorável a ente público, constituem verba autônoma e independente, pertencente aos respectivos procuradores, e, por isso, está vedada a compensação com eventuais débitos da entidade representada.

Esse segundo precedente é especialmente importante porque acrescenta um fundamento técnico decisivo: a ausência de identidade entre credor e devedor.

A compensação, como instituto de direito material, não se opera por mera conveniência aritmética. Ela depende do preenchimento dos requisitos legalmente estabelecidos. O art. 368 do Código Civil dispõe que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Já o art. 369 exige, para a compensação legal, que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis.

O primeiro requisito, e logicamente o mais elementar, é justamente a reciprocidade subjetiva. É preciso que os sujeitos das duas relações obrigacionais se correspondam em posições opostas. Sem isso, não há compensação em sentido técnico; há, quando muito, tentativa de subtrair de um crédito o valor de outro pertencente a sujeito diverso.

E é precisamente isso o que sucede na espécie.

De um lado, o Estado do Pará figura como devedor dos créditos submetidos ao regime do precatório, titularizados por José Otávio Bandeira Costa e João Batista Bentes da Rocha.

De outro, a verba honorária sucumbencial, à luz da moldura constitucional e infraconstitucional hoje prevalecente, não pode mais ser tratada como crédito patrimonial ordinário, indiferenciado e livremente apropriável pelo ente público para fins de encontro de contas com o particular.

Em linguagem mais direta: a obrigação de pagar precatório é do Estado; a titularidade jurídica da verba honorária, tal como hoje compreendida, não se confunde automaticamente com um crédito compensável do Estado em sentido patrimonial amplo. Falta, portanto, a identidade subjetiva exigida pelos arts. 368 e 369 do Código Civil.

A sentença recorrida, ao reputar viável a compensação, tomou por suficiente a circunstância de o débito honorário ter sido “em favor do Estado do Pará”. Essa leitura, porém, é excessivamente formal e desconsidera a natureza própria da verba honorária à luz do sistema vigente.

Também não prospera a possível objeção de que a ADI 6.053/DF não decidiu literalmente a compensação, razão pela qual não poderia irradiar efeitos sobre a presente controvérsia.

De fato, o Supremo não enfrentou, em sede abstrata, o tema da compensação executiva entre honorários da advocacia pública e precatórios. Mas isso não enfraquece a pertinência do precedente. Ao contrário: seu papel hermenêutico é precisamente redefinir a premissa de titularidade e natureza da verba, premissa essa sobre a qual se apoiava a antiga jurisprudência permissiva da compensação.

Dito de outro modo, a ADI 6.053/DF não resolveu diretamente o efeito processual-executivo, mas alterou o pressuposto constitucional que antes sustentava a possibilidade de compensação. E, uma vez alterado o pressuposto, altera-se também a conclusão infraconstitucional que dele dependia.

Foi exatamente assim que procedeu o STJ. Não por acaso, os precedentes recentes não se limitaram a invocar genericamente a ADI 6.053/DF; eles afirmaram, expressamente, que a Corte reviu seu posicionamento após esse julgamento.

Essa leitura também foi acolhida, em precedente persuasivo de boa qualidade, pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível nº 0005615-69.2024.8.26.0053, julgada em 23/03/2026, em que se assentou ser inviável compensar honorários advocatícios devidos à Fazenda com precatórios devidos pelo Estado, justamente porque os titulares das obrigações não são os mesmos e porque, após a ADI nº 6.053/DF, a jurisprudência do STJ passou a reconhecer a autonomia do direito da advocacia pública à verba sucumbencial.

Não desconheço, evidentemente, a existência de precedentes anteriores do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, inclusive aqueles citados na impugnação apresentada pelos executados e reproduzidos na sentença recorrida. A origem, aliás, apoiou-se expressamente nessa orientação pretérita para afirmar que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integrariam o patrimônio da entidade estatal e, por isso, admitiriam compensação.

Ocorre que a jurisprudência não é estática, sobretudo quando sobrevem redefinição constitucional de sua premissa matriz. Persistir, hoje, na antiga orientação, ignorando a mudança expressamente reconhecida pelo próprio STJ, significaria prestigiar o precedente superado em detrimento do precedente atual e mais aderente à Constituição.

Não se está decidindo contra a jurisprudência; está-se decidindo conforme a jurisprudência mais recente, constitucionalmente alinhada e expressamente reformulada pelas duas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça.

Tampouco procede a fundamentação sentencial segundo a qual a ausência de resistência do Estado ao pedido de compensação legitimaria o encontro de contas deferido.

Em primeiro lugar, porque a compensação aqui examinada não é simples faculdade privada de disposição patrimonial entre particulares, mas providência que interfere em verba submetida a regime jurídico específico e em créditos submetidos ao regime constitucional do precatório.

Em segundo lugar, porque a legalidade da forma de extinção da obrigação não se valida apenas por inércia processual da parte, sobretudo quando a providência deferida colide com o regime jurídico correto da verba envolvida.

Em terceiro lugar, porque a própria interposição da apelação demonstra que o Estado, ao menos em sede recursal, impugna frontalmente a solução adotada, devolvendo ao Tribunal o dever de aferir sua juridicidade objetiva.

Também não me convence a conclusão da sentença no ponto em que declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil pressupõe a satisfação da obrigação. Mas não há satisfação válida quando o alegado adimplemento foi reconhecido por meio juridicamente inadequado. Se a compensação era inviável, como ora se conclui, não houve extinção regular da obrigação honorária, mas apenas supressão indevida da via executiva mediante abatimento incompatível com o sistema jurídico aplicável.

Desse modo, a extinção da execução não pode subsistir, porque estava inteiramente condicionada à validade da compensação deferida.

Convém assinalar, ainda, que esta conclusão não afasta, em absoluto, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais. O que se reconhece é apenas a impossibilidade de seu adimplemento por compensação com os créditos precatoriais dos executados, devendo a satisfação da verba observar a forma juridicamente adequada, a ser retomada perante o juízo de origem.

Também não há, no caso, espaço para se sustentar que a vedação da compensação implicaria enriquecimento sem causa dos apelados ou desconsideração da realidade econômica do processo. O regime jurídico das obrigações e dos precatórios não pode ser flexibilizado por percepção subjetiva de conveniência contábil, sob pena de desfiguração das categorias jurídicas elementares que estruturam a execução contra a Fazenda Pública.

Em processo de natureza pública, ainda mais, o rigor conceitual não é luxo acadêmico; é garantia de coerência decisória. E a coerência aqui exige reconhecer que o débito precatorial do Estado e a verba honorária da advocacia pública não podem ser artificialmente fundidos em uma conta única apenas porque coexistem no mesmo processo.

A boa técnica, ao revés, recomenda separar o que é separável: o crédito dos exequentes seguirá o regime constitucional próprio; o crédito honorário seguirá seu regime jurídico específico; e o cumprimento de cada obrigação deverá observar a forma legal correspondente.

É justamente nessa separação conceitual que reside a integridade do sistema. Quando se permite a compensação fora dos estritos limites dos arts. 368 e 369 do Código Civil, substitui-se o direito por uma álgebra processual simplificadora, incompatível com a densidade normativa do caso.

Por isso, a reforma da sentença se impõe.

Em consequência, devem ser afastados o capítulo que deferiu a compensação do débito honorário com os valores devidos nos Ofícios Precatórios nº 146/2019 e nº 147/2019, o capítulo que determinou a retificação desses ofícios para reserva de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará, e, por arrastamento lógico, o capítulo que declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Os autos devem retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento, em conformidade com a impossibilidade de compensação ora reconhecida.

No tocante aos ônus sucumbenciais recursais, a peculiaridade do caso recomenda cautela. A sentença recorrida entendeu inexistir sucumbência porque a impugnação teria versado apenas sobre forma de pagamento. Contudo, tendo havido efetiva insurgência recursal do Estado e reforma substancial do pronunciamento recorrido, revela-se adequada a redistribuição da sucumbência relativa ao incidente, a ser definida pelo juízo de origem em consonância com o resultado ora proclamado, inclusive porque o recorte executivo poderá demandar readequação consequencial mais ampla.

Deixo, assim, de fixar desde logo honorários recursais nesta instância, seja porque a decisão recorrida não estabeleceu honorários sucumbenciais no incidente, seja porque a providência ora adotada importa desconstituição do próprio cenário processual em que aquela conclusão foi firmada, recomendando que o tema seja reexaminado de maneira sistemática pelo juízo de primeiro grau quando do regular prosseguimento da execução.

Registre-se, por fim, para fins de integridade argumentativa e prevenção de embargos protelatórios, que o presente voto enfrenta o núcleo da controvérsia devolvida: a natureza da verba honorária da advocacia pública, o impacto hermenêutico da ADI 6.053/DF, a revisão jurisprudencial do STJ, a ausência de reciprocidade subjetiva exigida pelos arts. 368 e 369 do Código Civil e a impossibilidade de subsistência da extinção fundada no art. 924, II, do CPC.

Não há necessidade de enfrentamento analítico de toda e qualquer alegação periférica, pois, à luz do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, o dever de fundamentação se satisfaz com o exame das questões aptas a infirmar ou sustentar a conclusão adotada, e não com resposta atomizada a cada argumento acessório.

Em síntese, a sentença recorrida aplicou orientação jurisprudencial superada; partiu de premissa hoje incompatível com a conformação constitucional da verba sucumbencial da advocacia pública; desconsiderou a ausência de identidade subjetiva entre as obrigações em confronto; e, por isso, reconheceu compensação juridicamente inviável.

A reforma do julgado, portanto, não constitui opção interpretativa lateral, mas exigência de correção sistemática.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação
, para
afastar a compensação entre os honorários sucumbenciais devidos no incidente executivo e os créditos dos executados inscritos nos Ofícios Precatórios nº 146/2019 e nº 147/2019
,
desconstituir a determinação de retificação desses ofícios para reserva de honorários em favor do Estado do Pará
e
CASSAR o capítulo sentencial que declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença
, em conformidade com as premissas fixadas neste voto.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Belém, 28/04/2026